Tribunal: TJDFT
Processo: 0748113-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CNIB. SREI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis.

2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi inicialmente regulamentado pelo Provimento 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça e posteriormente pelo Provimento 89/2019 e no âmbito deste Tribunal de Justiça pelo Provimento 12/2016. Essas normas não condicionam a pesquisa de bens à concessão de decisão judicial. Por não envolver bens sob proteção do sigilo fiscal ou bancário, é possível que o interessado pague emolumentos e realize a consulta diretamente no cartório.

3. As informações do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio do cartório extrajudicial competente, que tem acesso ao sistema e pode promover as buscas disponíveis mediante o pagamento de emolumentos, independentemente da intervenção do Poder Judiciário, e para evitar burla ao pagamento dos emolumentos.

<span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">4. No caso, verifica-se que houve atuação colaborativa por parte do Juízo ao longo do processo e o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.